Tribunal: TJMT
Processo: 1035334-79.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035334-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), GABRIELA CRISTINA MENDES DA FONSECA BORGES - CPF: 022.847.591-06 (EMBARGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1035334-79.2017.8.11.0041
– Capital.

Embargante:
RNI Negócios Imobiliários S.A.

Embargada:
Gabriela Cristina Mendes da Fonseca Borges.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLAUSULA PENAL – DEVIDA – PERCENTUAL 1% VALOR CONTRATO – VALOR EQUIVALENTE – ERRO MATERIAL – EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Constatado e equivoco quanto ao valor correspondente ao percentual fixado a titulo de cláusula penal, devem ser acolhidos os embargos opostos para corrigir o erro,

eliminando a premissa incorreta.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1035334-79.2017.8.11.0041
– Capital.

Embargante:
RNI Negócios Imobiliários S.A.

Embargada:
Gabriela Cristina Mendes da Fonseca Borges.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RNI Negócios Imobiliários S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1035334-79.2017.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de cláusula penal no equivalente a 1% (um por cento) do valor do contrato, mensalmente, acrescidos de juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento.

Inconformada, diz que o acórdão embargado apresenta contradição porque mesmo estando a compradora inadimplente com o pagamento de quase a totalidade do valor devido, a incorporadora deve arcar com indenização pelo atraso na entrega do empreendimento. Segue afirmando que deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido.

Aduz que há clausula expressa no contrato de que o adimplemento dos valores é requisito contratual para a transmissão da posse do bem. E, subsidiariamente, pretende seja reconhecida a culpa concorrente.

Segue afirmando que a jurisprudência firmada em relação ao aluguel indenizatório estabelece percentual de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado. E quanto à clausula penal, houve a redução para 1% (um por cento), quando do recurso integrativo, todavia, não houve alteração do cálculo efetivo para fixação da multa, que se manteve em 2%.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim afastar os vícios apontados.

Certificado o decurso do prazo, sem contrarrazões pela embargada (id n 174303159)

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1035334-79.2017.8.11.0041
– Capital.

Embargante:
RNI Negócios Imobiliários S.A.

Embargada:
Gabriela Cristina Mendes da Fonseca Borges.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, a embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradição porque condenou a construtora/incorporadora ao pagamento de indenização por atraso na entrega do empreendimento, apesar da compradora encontrar-se inadimplente com o pagamento das parcelas do contrato.

Aponta, também, omissão em relação ao aluguel indenizatório, que deve representar o percentual de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado. E pontua que quanto a clausula penal, houve a redução para 1% (um por cento) em acolhimento ao recurso integrativo, todavia, não houve alteração do cálculo efetivo para fixação da multa, que se manteve em 2% (dois por cento).

Pois bem.

Perscrutando o voto condutor, verifica-se que o acordão embargado reconheceu o inadimplemento da incorporadora/construtora quanto ao cumprimento do prazo para entrega da unidade habitacional, afastando as teses recursais levantadas pela embargante, que justificavam o cumprimento tardio da obrigação, como o inadimplemento da compradora. E nesse cenário, entendeu devida a cláusula penal moratória.

No ponto, a sentença
a quo
inicialmente
fixou a cláusula penal moratória à base de 2%. Após a oposição de embargos de declaração pela ré, ora embargante, apontando contradição, os aclaratórios foram acolhidos para corrigir o vício de modo a alterar o dispositivo da sentença para o fim de consignar o percentual de 1% (um por cento).

Todavia, não alterou o importe mensal correspondente, mantendo o valor de R$ 2.098,71

(dois mil e noventa e oito reais e setenta e um centavos),
que se referia ao percentual anterior de 2%, o que foi mantido pelo v. acórdão embargado, e, por isso, deve ser retificado para corrigir o erro material, sem, contudo, alterar o resultado do
decisum
.

No que pertine a omissão em relação ao aluguel indenizatório, que deve representar o percentual de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado, carece-lhe interesse já que a sentença não reconheceu o direito da parte autora, ora embargada, ao recebimento de aluguel, apenas, da multa moratória, de sorte que a insurgência não foi objeto de análise pelo acórdão embargado, justamente, por não ter havido sucumbência nesse ponto.

Do exposto, verifica-se que os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para sanar o erro material quanto ao valor correspondente ao importe mensal da clausula penal
(
1
%
do valor do contrato)
, equivalente a R$ 1.049,35 (um mil e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023